Tribunal: TJES
Processo: 5008170-37.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Constrangimento ilegal; Prisão Temporária
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008170-37.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOAO MARCOS ALVES DOS SANTOS

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍCIO. PRISÃO TEMPORÁRIA DECRETADA COM JURIDICIDADE E DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA À LUZ DO CASO CONCRETO. PRESENÇA DOS REQUISITOS APTOS PARA TANTO. ORDEM DENEGADA.

1. A
hipótese
se adequa perfeitamente ao entendimento
firmado pelo
Supremo Tribunal Federal (Plenário,
ADI 4109/DF e ADI 3660/DF – Informativo 1043),
que

fixou requisitos cumulativos para fins de decretação da prisão temporária, quais sejam:
I)
quando a cautelar for imprescindível para as investigações do inquérito policial, constatada a partir de elementos concretos, e não meras conjecturas, vedada a sua utilização como prisão para averiguações, em violação ao direito à não autoincriminação, ou quando fundada no mero fato de o representado não ter residência fixa;
II
) houver fundadas razões de autoria ou participação do indiciado nos crimes descritos no art. 1°, II
I
, da Lei
nº
7.960/1989, vedada a analogia ou a interpretação extensiva do rol previsto;
III)
for justificada em fatos novos ou contemporâneos;
IV
) for adequada à gravidade concreta do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado;
V
) não for suficiente a imposição de medidas cautelares diversas, previstas nos arts. 319 e 320 do Código de Processo Penal.

2.
A
prisão temporária fo
i
imposta ao paciente após a prolação de decisão devidamente fundamentada, tudo à luz da necessidade do aprofundamento das investigações quanto
ao homicídio tentado
supostamente
praticado
pelo paciente.

3
. N
ão obstante os combativos argumentos utilizados pelo impetrante,
uma vez
preenchidos os requisitos da prisão temporária,
os mencionados
atributos
pessoais
do paciente,
como a
primariedade, os bons antecedentes, possuir residência e trabalho fixos,
não são aptos a ob
s
tar a custódia cautelar
.

4
.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº
50
0
8170
-
37
.202
4
.8.08.0000

PACIENTE:
JOÃO MARCOS ALVES DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA:
JU
Í
Z
O
DE DIREITO
D
A
1
ª VARA
CRIMINAL DE VITÓRIA
–
TRIBUNAL DO JÚRI

RELATOR:
DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

05

VOT
O

E
minentes pares, conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
,
com pedido liminar, impetrado

em favor
de
JOÃO MARCOS ALVES DOS SANTOS
(ID 8768524)
,
em razão de suposto ato coator imputado
ao Juízo d
a
1
ª Vara
Criminal de Vitória –
Privativa do
Júri,
n
o
Inquérito Policial
nº
5023848
-
20
.202
4
.8.08.00
24
.

O

impetrante
aduz
que: I)
o
paciente está sendo investigado pela suposta prática do crime de homicídio, na modalidade tentada, ocorrido no dia 02/
05/
2024, contra a vítima Bruno Gomes Ribeiro;
II) e
m que pese a representação da autoridade policial pela prisão temporária, não foi demonstrado, de forma concreta, o motivo pelo qual a medida mais gravosa seria imprescindível para as investigações;
III)
a
m
agistrada deferiu o pedido
valendo-se de
fundamentação i
ni
dônea;
IV)
a representação pela prisão temporária ocorreu no dia 14/
06/2024, a p
risão foi decretada no dia 19/
06/2024
e o mandado cumprido
no dia

21/
06/2024; V)
a prisão temporária é desnecessária e inadequada, motivo pelo qual sua decretação configura evidente constrangimento ilegal.

Requer, em sede liminar,
o relaxamento da prisão
mediante
expedição do competente alvará de soltura e, no mérito, a concessão da ordem.

O pedido liminar foi indeferido (ID 8796275).

As judiciosas informações foram prestadas pela autoridade coatora (ID 8897580).

Em seguida, o Parecer Ministerial pela denegação da ordem (ID
8944960
).

Pois bem.

R
eporta
ndo-m
e ao
caderno processual
, verifi
quei inicialmente

a ausência de
prova
s
de que
o
impetrante t
ivesse

direcionado
ao juízo
singular

a análise d
as teses

aqui
debatida
s
.
Posteriormente, entretanto, a própria autoridade coatora colacionou o Termo de Audiência de Custódia realizada em 24/06/2024 (ID 8897583),
ocasião
em que negou o pedido de revogação da prisão temporária.

A
o contrário do que quer fazer crer a
douta defesa
,
há razões para que
o
Juízo e o

Re
presentante do

Parquet
atuante em
1º
grau de jurisdição
tenham se
manifest
ado

contrariamente ao referido pedido
.

No caso, f
oi instaurado um i
nquérito
p
olicial para apurar as circunstâncias
do
homicídio tentado
supostamente praticado pelo paciente em desfavor
da vítima
Bruno Gomes Ribeiro,
ocorrido
em
02/
05/2024,
por volta das 00h20min, em via pública,
na
Rua Cinco Irmãos, Bairro Redenção,
em Vitória.

Extrai-se
que Bruno
saiu de casa para comprar bebida,
quando f
oi surpreendid
o

por João Marcos
,
ao
desferi
r
-lhe 12
(doze)
golpes de faca nas regiões do abdômen, perna, mãos e costas,
por acreditar que
havia roubado seu celular.

Consta
que o crime não se consumou
por circunstâncias alheias à vontade do paciente, eis que a vítima recebeu
atendimento médico eficaz
.

Depreende-se que
o ofendido reconheceu o paciente como o autor da tentativa de homicídio sofrida,
havendo ainda
04 (quatro) testemunhas
que
também o reconheceram através das imagens
captadas pela câmera de
videomonitoramento do local dos fatos.

Nes
se diapasão
, a
hipótese
se adequa perfeitamente ao entendimento
assentado pelo
Supremo Tribunal Federal (Plenário,
ADI 4109/DF e ADI 3660/DF – Informativo 1043),
que

fixou requisitos cumulativos para fins de decretação da prisão temporária, quais sejam:
I)
quando a cautelar for imprescindível para as investigações do inquérito policial, constatada a partir de elementos concretos, e não meras conjecturas, vedada a sua utilização como prisão para averiguações, em violação ao direito à não autoincriminação, ou quando fundada no mero fato de o representado não ter residência fixa;
II
) houver fundadas razões de autoria ou participação do indiciado nos crimes descritos no art. 1°, II
I
, da Lei
nº
7.960/1989, vedada a analogia ou a interpretação extensiva do rol previsto;
III)
for justificada em fatos novos ou contemporâneos;
IV
) for adequada à gravidade concreta do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado;
V
) não for suficiente a imposição de medidas cautelares diversas, previstas nos arts. 319 e 320 do Código de Processo Penal.

Verifica-se, portanto, que
a prisão temporária fo
i
imposta ao paciente após a prolação de decisão devidamente fundamentada, tudo à luz da necessidade do aprofundamento das investigações quanto
ao homicídio tentado
supostamente
praticado
pelo paciente.

Ademais,
apurou-se
que o
investigado
responde a outro crime de homicídio tentado perante a 4ª Vara Criminal de Cariacica, também praticado com o uso de arma branca (0003305-54.2023.8.08.0012), evidenciando o
risco de reiteração delitiva
e sua periculosidade concreta.

Por fim, n
ão obstante os combativos argumentos utilizados pelo impetrante,
uma vez
preenchidos os requisitos da prisão temporária,
os mencionados
atributos
pessoais
do paciente,
como a
primariedade, os bons antecedentes, possuir residência e trabalho fixos,
não são aptos a obstar a custódia cautelar
.

D
iante do exposto, sem delongas,
DENEGO A ORDEM PLEITEADA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)